Tribunal: TJSP
Processo: 2259803-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Planos de saúde - Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais – Decisão que determina a reativação do contrato firmado entre as partes, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$60.000,00 (sessenta mil reais) e responder por ato atentatório à dignidade da justiça, com multa de até 20% do valor da causa,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Planos de saúde - Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais – Decisão que determina a reativação do contrato firmado entre as partes, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$60.000,00 (sessenta mil reais) e responder por ato atentatório à dignidade da justiça, com multa de até 20% do valor da causa, em prol do Estado (artigo 77, IV do CPC) – Insurgência da ré quanto ao prazo e valor da multa – Inadmissibilidade – Prazo que se mostra suficiente, tendo em vista que, para a reativação do contrato, são necessárias apenas medidas burocráticas – Proporcionalidade, tendo em vista o bem maior que se visa proteger – Multa cominada que não se mostra excessiva – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997355
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2259803-95.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante BRADESCO SAÚDE S/A, é agravada MAGALI RAMOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) E ALVARO PASSOS.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259803-95.2020.8.26.0000
Agravante: Bradesco Saúde S/A
Agravada: Magali Ramos
Interessada: Qualicorp Administradora de Seguro Saude S/A
Comarca: São Paulo Foro Central 10a Vara Cível
MM. Juiz de 1a instância: Alexandre Bucci
VOTO no 39632
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Planos de saúde -
Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos
morais
Decisão que determina a reativação do contrato
firmado entre as partes, no prazo de 48 horas, sob pena de
multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais), limitada a
R$60.000,00 (sessenta mil reais) e responder por ato
atentatório à dignidade da justiça, com multa de até 20%
do valor da causa, em prol do Estado (artigo 77, IV do CPC)
Insurgência da ré quanto ao prazo e valor da multa

Inadmissibilidade
Prazo que se mostra suficiente, tendo
em vista que, para a reativação do contrato, são
necessárias
apenas
medidas
burocráticas

Proporcionalidade, tendo em vista o bem maior que se visa
proteger
Multa cominada que não se mostra excessiva

Recurso não provido.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Bradesco Saúde S/A contra a r. decisão digitalizada às fls. 27, que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nos autos da ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos
morais ajuizada por Magali Ramos, determinou que as rés cumpram,
em 48 horas, a decisão anteriormente proferida (fls. 25/26), que havia
determinado que a corré, ora agravante reativasse o contrato da
autora, com todas as coberturas e benefícios correspondentes,
mediante obrigação da segurada de continuar a quitar os prêmios
devidos, sob pena de multa diária no valor de R$5.000,00 (cinco mil
reais), limitada a R$60.000,00 (sessenta mil reais) e responder por ato
atentatório à dignidade da justiça, com multa de até 20% do valor da
causa, em prol do Estado (artigo 77, IV do CPC).
2.
Inconformada, insurge-se a agravante alegando, em resumo,
que o prazo estabelecido para cumprimento da decisão é exíguo,
ferindo o disposto no art. 537 do Código de Processo Civil. Diz que a
multa fixada é excessiva e desproporcional. Pede, pois, a concessão
de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso.
3.
Recebi o recurso, mas indeferi o efeito suspensivo pretendido
(fls. 262/265).
4.
Contraminuta (fls. 270/275).
FUNDAMENTOS.
5.
O recurso não merece provimento.
6.
Depreende-se dos autos originários que a agravada teve o
contrato de plano de saúde cancelado em virtude de não ter pago

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a mensalidade vencida em agosto do corrente. Verificado o
equívoco, pagou com atraso aquela aludida mensalidade e,
pontualmente, aquela vencida em setembro do corrente, tendo
entrado em contato com as ora agravantes, requerendo o
restabelecimento do contrato, sem êxito, porém.
7.
Ajuizada a ação, foi deferida a tutela de urgência, aos 8 de
outubro de 2020, determinando o restabelecimento do contrato em
48 horas.
8.
Alega a agravada que, nesse ínterim, teve problemas de saúde
e, em razão do cancelamento do contrato, teve de ser internada
num hospital, em leito disponibilizado pelo SUS, e, mesmo após o
deferimento da tutela de urgência e tendo sido encaminhado e-mail
pelo seu patrono ao departamento jurídico da ora agravante, não
lhe foi permitida a transferência para hospital do convênio.
9.
Ante todo o exposto, tenho para mim que a decisão agravada
não merece reparo.
10.
Cediço que para o restabelecimento do contrato da agravada
são necessárias apenas medidas burocráticas, para as quais reputo
como suficiente o prazo de 48 horas.
11.
Anoto que, ante a necessidade de internação por problemas
de saúde, o prazo de 48 horas se mostra absolutamente proporcional.
12.
Do mesmo modo, não entendo excessiva a multa cominada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tendo em vista o bem jurídico maior que se visa proteger.
13.
Pelo meu voto, pois, NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos
da fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR